Tribunal: TJES
Processo: 5009407-77.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009407-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO RAMOS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
BRENO RAMOS SILVA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 02/10/2020 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV na forma do art. 29 do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, não havendo fundamentação concreta. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 3415795).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3481556).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3708650).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
BRENO RAMOS SILVA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 02/10/2020 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV na forma do art. 29 do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, não havendo fundamentação concreta. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 3415795).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3481556).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3708650).

Pois bem.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, verifico que a denúncia foi recebida em 21/09/2020, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos réus, sendo que após citação e apresentação de defesa, a audiência de instrução e julgamento foi designada para 03/11/2021 e após redesignada para 21/02/2022 quando foram ouvidas testemunhas. Em seguida foi marcada nova audiência para 09/08/2022 que, por sua vez, não foi realizada por ausência da testemunha. Nesta oportunidade, a magistrada determinou a juntada da carta precatória expedida para a comarca de São Gabriel da Palha em relação à testemunha SANDRA FABIANO BARBOZA, bem como fosse reiterado o ofício expedido à Caixa Econômica Federal em relação à testemunha NAARA PEREIRA FLORESTE.

Vale destacar que a ação penal foi movida em face de seis réus com advogados distintos, havendo vários pedidos de revogação de prisão, além de renúncia de advogados, situações que inevitavelmente causam tumulto processual. Ademais, em que pese as sucessivas redesignações de audiência por ausência de testemunha, trata-se de situação normal que não pode ser considerada como atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Prosseguindo, vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Extrai-se da denúncia que os acusados Wesley Quartezani, Breno Ramos, Márcio Vinícius de Jesus, Julismar Correa e Grasielho Teixeira, teriam praticado o crime por motivo torpe, vez que o réu Grasielho teria espalhado na região a notícia do suposto estupro praticado pela vítima em face da sua enteada, e ordenado o crime, tendo como prováveis executores os demais acusados.

Consta, ainda, que os referidos executores, envolvidos no movimento do tráfico do bairro, invadiram a residência da vítima, arrastaram-na até um local ermo, amarram-na com cordas e a espancaram. Em seguida, atearam fogo em seu corpo ainda com vida, até ocasionar a sua morte por queimadura generalizada.

Ao que se extrai da Decisão que manteve a prisão preventiva, o magistrado devidamente fundamentou a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito demonstrada pelo modus operandi, situação que se mostra relevante à manutenção da ordem pública. Vejamos:

Trata-se de crime praticado por motivo torpe, tendo em vista que o acusado GRASIELHO teria espalhado a notícia na região, ao contar para os demais réus que a vítima CLAYTON teria cometido uma atrocidade, motivo pelo qual teria ordenado a execução do crime.

Diante da ordem, os réus ANDERSON, WESLEY, MÁRCIO VINICIUS, BRENO e JULISMAR conhecidos por atuarem no tráfico de drogas da localidade, teriam se dirigido até a residência da vítima e a arrastado para um local ermo, quando então teriam a amarrado com cordas e começado a espancá-la.

Em seguida, os réus, teriam ateado fogo contra a vítima, causando-lhe intenso sofrimento, até a sua morte em razão da queimadura.

Não se pode olvidar que o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Desta forma, não há que se falar que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o modus operandi de execução do delito, com requintes de crueldade já que a vítima foi amarrada, espancada e depois ateado fogo no seu corpo, demonstram a gravidade concreta do delito, a autorizar a segregação cautelar.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
HABEAS CORPUS NEGADO.

1.
Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas. Ademais, em que pese as sucessivas redesignações de audiência por ausência de testemunha, trata-se de situação normal e que não pode ser considerado como atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta demonstrado pelo modus operandi de execução do delito, com requintes de crueldade já que a vítima foi amarrada, espancada e depois ateado fogo no seu corpo.

3. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.